Tribunal: STF
Processo: RE 86646
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INPS. INCLUSAO, NA FALÊNCIA, DO CRÉDITO.
JUROS DE MORA ATÉ A DATA DA FALÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR
DA LEI QUE A INSTITUIU E ATÉ AQUELA DATA, NOS TERMOS DO ART. 1 E
SEUS PARAGRAFOS, DO DL 858, DE 11.9.1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.